Tribunal: TJMT
Processo: 1005853-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005853-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), RONAGRO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 14.932.164/0001-61 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS BECKHEUSER - CPF: 184.418.749-72 (AGRAVADO), LUIS GUSTAVO CARDOSO BECKHEUSER - CPF: 007.012.949-57 (AGRAVADO), F. J. PREZZOTTO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO BECKHEUSER (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO BECKHEUSER (AGRAVADO), LUIS GUSTAVO CARDOSO BECKHEUSER - CPF: 007.012.949-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIEL ALBHERTO GABIATTI - CPF: 084.747.389-97 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR DEFERIDA – LITÍGIO DE ALTA COMPLEXIDADE – VASTA DOCUMENTAÇÃO DOS LITIGANTES – DÚVIDAS QUANTO À SITUAÇÃO FÁTICA EXPOSTA PELAS PARTES- NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - SEGUNDA PARTE DO ARTIGO 562 DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Constata-se dos autos que o juízo singular não designou audiência de justificação prévia, concedendo de plano a liminar possessória ao agravado com base em prova exclusivamente documental. Contudo, no caso pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel indicado e a real data da ocorrência da ameaça ou esbulho, de modo que se faz necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito, muito mais ainda em se tratando de litígio de alta complexidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RONAGRO AGROPECUARIA LTDA (atual F. J. PREZZOTTO)

em face da decisão proferida na ação de
Interdito Proibitório no 1003634-03.2022.8.11.0044,
movida pelo
ESPÓLIO DE ANTONIO BECKHEUSER e OUTROS
,

em trâmite perante a 2a Vara

da Comarca de Paranatinga/MT que, nos termos do artigo 561 do CPC/15, deferiu

em favor dos requerente, ora agravados, a tutela de urgência de MANUTENÇÃO DE POSSE do imóvel descrito na peça vestibular em relação aos 433,46 hectares ameaçados de esbulho.

Em suma, aduz o agravante que a magistrada condutora do feito em primeiro grau entendeu por conceder uma liminar
inaudita altera pars
em seu desfavor, simplesmente com base em falsas alegações e documentos unilaterais, como
Cadastramento Ambiental Rural, Boletins de Ocorrência e Georreferenciamento
, que são meramente declaratórios, não comprovando a real propriedade ou posse da agravada e que não são capazes de demonstrar a realidade das posses, principalmente por se tratar de áreas vizinhas.

Destaca o agravante que possui sua área consolidadamente demarcada há mais de 40 (quarenta) anos, com divisas facilmente identificáveis por imagem de satélite, conforme demonstrado no laudo pericial anexo, bem como trata-se de um imóvel devidamente registrado, cuja posse é exercida pelo agravante há mais 42 (quarenta e dois) anos.

Informa o agravante que no intuito de resolver as questões amigavelmente, notificou judicialmente o agravado antes de tomar conhecimento dessa demanda, informando que fosse retificado o georreferenciamento realizado em 2017 efetuado pelos responsáveis técnicos da "Fazenda Tropical" (matrículas n° 6.547, 5.566, 5.646 e 1.081 do CRI de Paranatinga/MT) e para que suspendessem o avanço de picadas na vegetação perpetrado sobre a propriedade da área matrícula 1.562 de modo a desocupar voluntariamente a propriedade "Fazenda Itaguassu I" dentro do prazo estabelecido, demonstrando de maneira insofismável que era o agravado quem estava tentando esbulhar a área do agravante.

Afirma ainda, que no dia 17 de outubro de 2019, o agravante fez o Boletim de Ocorrência contra o agravado afirmando que: “estava sofrendo uma invasão por parte da Fazenda vizinha, de propriedade da agravada, que tentava construir cercas dentro do perímetro de sua propriedade”

Enfatiza também que além de não haver nos autos qualquer prova que pudesse levar a magistrada singular a essa conclusão, esta agiu açodadamente ao conceder a liminar
inaudita altera pars
, pois o agravante já havia efetuado um Boletim de Ocorrência contra o agravado denunciando a sua invasão ainda em 2019, bem como notificando-o para que se abstivesse de tentar esbulhar o imóvel de sua propriedade e corrigisse o georreferenciamento recuando as divisas virtuais por ele lançadas no geo.

E, continua, sustentando que:

“(...) Caso tivesse agido com a prudência e o zelo necessários ao apreciar o pedido liminar,
poderia no mínimo realizar a audiência de justificação, ocasião em que perceberia que estava sendo levada a erro pelo agravado
. As supostas “provas” aventadas pelo agravado não demonstram qualquer tentativa de esbulho, qualquer ato de violência ou ameaça, mas apenas narram o seu inconformismo com os limites da propriedade da agravante, que, ressalta-se exerce a posse e domínio sobre seu imóvel há mais de quarenta anos.

Os atos narrados como “ameaça a posse” ou “turbação”, nada mais são do que os atos de exercício pleno da posse pelo agravante, em uma área com limites claramente verificados com uma simples análise de uma dinâmica de imagens de satélite ao longo da última década.

Não se trata aqui, de um acampamento de sem terras, ou mesmo de atos de um invasor, mas apenas uma alegação superficial que tem como único intuito a invasão da divisa com o seu vizinho, ora Agravante.

Veja, que a Própria Agravada, não traz aos autos qualquer prova de um ato sequer de violência ou ameaça. Ademais, não traz sequer qualquer comprovação do seu domínio e posse na área que supostamente sofreu o esbulho.

Na realidade, o que há na lide é um material formulado de forma unilateral que demonstra a sua posse em sua propriedade de forma geral, denominada Fazenda Tropical. Ora! O que se discute na lide são os 382,53 hectares na Matrícula 6.547/5.566/5.646/1.081 do CRI de Paranatinga/MT que supostamente sofreram ameaça e/ou esbulho, e não em toda a propriedade, portanto, o mínimo que se espera é algum documento que comprove o exercício da posse na área sob disputa.

Contudo, a Agravada se limita a demonstrar a sua posse no imóvel como um todo, não trazendo qualquer comprovação de que exercia qualquer atividade inerente ao exercício da posse na área sub judice em período anterior ao ano de 2017, quando fora realizado o seu georreferenciamento
sobrepondo
maliciosamente a Fazenda Itaguassu I, de matrícula 1.562. Cabe ainda, ressaltar que apenas após o georreferenciamento que se deu início a querela que originou a presente ação (...)”.
Grifei
.

No mais, alega que a matrícula 6.547/5.566/5.646/1.081 (Fazenda Tropical) está
deslocada
, o que causa a diferença entre a área declarada em sua matrícula e a realidade
in loco
. Portanto, ao realizar o georreferenciamento, o responsável técnico em conjunto com o proprietário, ora agravado, percebeu o déficit da área, e acharam por bem invadir a Fazenda Itaguassu I (matrícula 1.562) para supri-lo, atitude criminosa e irresponsável que tentam maliciosamente consolidar com o interdito manejado.

Concluindo, assevera que a suposta ameaça a “sua” posse teve início na data de
18/03/2020
, onde teria sido realizado um suposto desmatamento nas propriedades vizinhas culminando com destruição de uma inexistente cerca de divisa da agravada e teria registrado boletim de ocorrência, contudo, a ação de interdito proibitório foi distribuída apenas em
22/12/2022
, dois anos e nove meses após a suposta ameaça a sua posse, fato que demonstra o cabimento do instituto da AÇÃO DE FORÇA VELHA. Assim, na concepção do agravante, não restaram preenchidos os requisitos legais para o interdito proibitório.

Por fim,
pugna a agravante pela concessão de efeito ativo ao recurso,
nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC para fins de suspender os efeitos da liminar deferida açodadamente em sede de cognição sumária, haja vista a presença dos seus requisitos, quais seja, a verossimilhança das alegações, aqui pautadas na probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano grave ou de difícil e incerta reparação.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 162806655
em decisão da lavra do eminente Desembargador SEBASTIÃO DE MORAIS FILHO.

As contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento vieram no
ID no 165917152
.

No
ID no 165918194
foi interposto AGRAVO INTERNO com pedido de reconsideração da liminar recursal, o qual foi respondido no
ID no 168588671
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo a decisão singular da Juíza de Direito – Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti:

“VISTO,

Cuida-se de ação de interdito proibitório com pedido de tutela de urgência ajuizada
JOSÉ CARLOS BECKHEUSER, ANTONIO BECKHEUSER e LUIS GUSTAVO CARDOSO BECKHEUSER
em face de
RONAGRO AGROPECUÁRIA LTDA
, todos já devidamente qualificados nos autos.

(...)

De elementar conhecimento que a concessão de tutela de urgência é medida cabível quando houver prova da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante disciplina ínsita ao art. 300, do Código de Processo Civil.

No caso versando, a medida requestada pela parte demandante cinge-se à reintegração do autor à posse do bem imóvel em razão do suposto esbulho promovido pela parte ré.

De elementar conhecimento que a teoria de Ihering, adotada pelo Código Civil atual, vê, como posse, aquela atuação de alguém sobre determinada coisa, explorando-a e usando-a da maneira que só o proprietário o faria. Tal relação fática pode ser mais ou menos física, conforme a função econômica do bem e a maneira usual de exploração dele.

O conceito, já traduzido pela técnica jurídica, foi assim externado pelo art. 1.196 do Código Civil:

“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Posse, portanto, pode ser vista naqueles atos que se equivalem à exteriorização do domínio da coisa. É, dessa maneira, situação de fato, como bem explanado por Antenor Batista:

“Assim, a posse se mostra uma situação de fato, em virtude da qual se tem o pé sobre a coisa, locução que exprime o poder material ou a relação física que se estabelece entre a pessoa e a coisa. Dessa forma, engendra-se sempre de um estado de fato, decorrente desta detenção material pela qual a pessoa traz em mãos a coisa ou a tem a seu sabor.” (in Posse, possessória, usucapião e ação rescisória, 2 ed., 2004, São Paulo: Juarez, p. 3).

Sendo, assim, situação de fato, de simples exercício de um dos direitos da propriedade, não há que ser arrimado em direito anterior. Será possuidor aquele que se mostrar empregando a coisa conforme a sua destinação comum, econômica ou não, exatamente como só o faria o proprietário, independentemente de justificação jurídica pretérita.

Até certo ponto, cria-se verdadeira presunção em benefício do possuidor, no sentido de que, justamente nessa sua condição de possuidor – e, via de consequência, de aparente proprietário –, merece a proteção do Direito.

Também por questões de política social e de ordem pública, protege-se a posse pela simples aparência de direito que se presume do possuidor, mesmo contrato o alegado proprietário, preservando-se aquela situação de fato até que de outra forma se demonstre juridicamente indevida.

(...)

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1o O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Analisando a questão da proteção possessória sob a perspectiva processual, impõe-se, de início, a análise do disposto no art. 561, do NCPC:

“Art. 561 – Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Embasado nas orientações trazidas pelos arts. 1.196 e seguintes do Código Civil, o diploma processual estabelece quais os requisitos necessários ao deferimento da pretensão possessória. Exige, então, a comprovação da posse do autor, da turbação ou do esbulho praticado pelo réu, bem como da data dessa agressão, justamente para a diferenciação entre posse nova e posse velha – essa última única merecedora da proteção liminar (NCPC, art. 558) –, além de, ao final, a limitação, ainda ocorrente, ao exercício da posse.

(...)

Logo, retoma-se o argumento lançado no início da fundamentação para definir, como posse, aquela firmada em face de um bem, conforme a natureza dele.

Atende-se, assim, ao disposto no art. 561, I, da nova Lei Adjetiva Civil.

Portanto, restou demonstrado, ao menos em sede de cognição sumária, que além de atender à função social, a parte autora encontra-se em pleno exercício da posse sobre a área em litígio, exercendo poderes inerentes à propriedade, tal como descrito no artigo 1.196 do Código Civil.

O esbulho supostamente praticado pelo requerido, requisito indicado no art. 561, II, do NCPC, também encontra respaldo nos autos. Tem-se, iniciando-se pelo próprio boletim de ocorrência, lavrado em 19.10.2022, em que pese sua unilateralidade, a comprovação da agressão promovida contra os autores.

A data do esbulho, necessária para verificar o cabimento da ação, encontra veiculada na inicial e, mais, todos relacionados à iminência da perda da posse para o requerido em data inferior ao prazo de ano e dia.

Imperioso ressaltar as robustas informações sobre o quadro fático, trazido pela Ata Notarial de Ref. 106748433, em que atesta a destruição das cercas dos autores:

(...)

Além dos depoimentos acima, a Tabeliã Substituta descreveu o discurso de outras testemunhas presentes no local, das quais confirmam os fatos narrados na inicial, acrescentando-se que o ato foi acompanhado por Engenheiro Agrimensor.

(...)

Por fim, observa-se que o pedido de proteção possessória que ora se defere, pela própria natureza, tem caráter transitório, decorrendo mesmo da sumariedade de sua cognição.

Plenamente possível, portanto, a revogação do pedido antecipatório caso assim releve necessário à instrução processual.

Diante do exposto, preenchidos os requisitos previstos no art. 561, do NCPC,
defiro
, em favor do requerente, a tutela de urgência de
MANUTENÇÃO DE POSSE
do imóvel descrito na peça vestibular em relação aos 433,46 hectares ameaçados de esbulho (...)”.

Conforme se denota, foi deferida a liminar por entender desnecessária a audiência de justificação prévia.

Pois bem.

Analisando os autos originários e o presente agravo de instrumento, ambos instruídos com vasta prova documental, verifica-se que se trata de um litígio alta complexidade, com possível sobreposição de área e modificações de divisas, além de premente dúvidas quanto à situação fática exposta pelas partes, no sentido de quem de fato detém a posse do imóvel litigioso e qual dos litigantes praticou o alegado esbulho, portanto, jamais poderia ser concedida uma liminar sem audiência de justificação prévia, na busca de melhor esclarecimento dos fatos.

É certo que a
audiência de justificação prévia
constitui o principal meio de munir o juízo singular de elementos indiciários e até probatórios acerca do preenchimento ou não dos requisitos do art. 561 do CPC/15 a serem examinados em juízo provisório.

Confira, desse Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR CONCEDIDA –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS –
NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRI
A
– NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Pairando dúvidas sobre os fatos subjacentes à lide, torna-se de rigor uma maior dilação probatória na origem, a fim de que seja descortinado o contexto fático envolvente do litígio possessório
. A luz do disposto no art. 562 do CPC, e diante dos contornos fáticos ainda nebulosos, impõe-se a realização de audiência de justificação, a fim de que a cognição sobre a liminar possessória se apoie em outros elementos de convicção, aparelhando o juiz para melhor exame a respeito da possibilidade de conceder ou não a liminar.”
(TJMT -N.U 1002352-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
LIMINAR REINTEGRATÓRIA DEFERIDA
– ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE E IRREGULARIDADE DA TITULAÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR – IRRELEVÂNCIA PARA FINS POSSESSÓRIOS – PREVALÊNCIA DA RELAÇÃO CORPÓREA E SOCIAL DO POSTULANTE À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA E À COISA POSSUÍDA –
QUESTÕES EMINENTEMENTE FÁTICAS – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA A CONFIRMAÇÃO DA NARRATIVA INICIAL – NOVA ANÁLISE APÓS A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diversamente do que ocorre com as demandas petitórias, a suposta irregularidade e/ou ilegitimidade da titulação ostentada pelo autor da ação possessória não tem o condão, ao menos em princípio, de desconstituir a liminar reintegratória deferida, na medida em que a posse é a exteriorização da relação corporal e social do indivíduo postulante à proteção possessória e à coisa possuída. No entanto,
em razão de a ação de reintegração de posse constituir demanda de natureza eminentemente fática, quando a documentação apresentada não for suficiente para demonstrar, extreme de dúvidas, o direito à manutenção liminar da posse do imóvel, conveniente a prévia realização de audiência de justificação
, mantendo-se, contudo, até ulterior deliberação, a ordem de desocupação da área e consequente paralisação das obras que vinham sendo edificadas pela parte ré – o que se estende também ao autor, devendo o magistrado que conduz a causa rever ou manter a decisão agravada.-”
(TJMT - N.U 1003561-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021) destaquei

Nesse contexto, a realização de audiência de justificação prévia se faz necessária para que seja possibilitado o confronto entre as versões da agravante e do agravado sobre os fatos narrados na petição inicial do processo principal e do recurso, e assim, verificar se existem ou não os requisitos mínimos para o deferimento da medida liminar.

Aliás, o próprio relator em substituição legal, que apreciou a liminar recursal – ilustre
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
, citou três julgados de sua relatoria, demonstrando a necessidade da audiência de justificação prévia. Confira:

“(...) Por sua vez, o art. 562 estabelece:

“Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Dessa feita, a liminar possessória sem a realização de audiência só é admissível quando satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC/15, o que raramente ocorre, pois a posse é questão de fato, não de direito.

No presente caso não há como afirmar com certeza que os agravados estão na posse da área que alega ter sido invadida,
há menos de ano e dia
, já que em determinado momento na petição inicial os agravados afirmam que a suposta ameaça a sua posse teve início na data de
18/03/2020
, inclusive no próprio
Boletim de Ocorrência no 2020.84335
informa a data de ocorrência como dia
18/03/2020
, tendo como comunicante o agravado
JOSÉ CATLOS BECKHEUSER
(fl.159),

contudo a presente ação de interdito proibitório foi distribuída apenas em
22/12/2022
.

A dúvida sobre a data fica mais intensa ainda se levarmos em consideração que no
Boletim de Ocorrência no 2022.291380
, com data de ocorrência no dia
20/10/2022
, tem como comunicante
CARLOS ANTONIO FERREIRA
(fl.162), pessoa distinta da relação processual. Confira:

Não obstante os argumentos e documentos apresentados pela parte autora/agravada verifico que não restou detidamente comprovada a posse injusta exercida pela requerida/agravante, carecendo a demanda de melhor instrução para esclarecimento dos fatos.

Lembra-se que, apesar da celeridade processual reclamar posicionamentos concisos sobre pretensões de jurisdicionados, incumbe ao julgador, quando proferir sua decisão, apontar, ao menos, por qual razão não restou demonstrada o cumprimento dos requisitos do artigo 561, do CPC/15.

Forçoso concluir que a deliberação a respeito de eventual manutenção de liminar na posse não dispensa a audiência de justificação, pois visa melhor esclarecimento dos fatos e a constatação da presença dos requisitos legais que regem a matéria.

A propósito, deste relator em substituição legal:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO - ART. 562 DO CPC - PROVAS INSUFICIENTES PARA DEFERIMENTO DE PLANO – DECISÃO ANULADA - AGRAVO EM PARTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a concessão de liminar de reintegração de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação, nos termos do art. 562, do CPC, oportunizando à parte autora a comprovação de suas alegações
. Constata-se dos autos que o Magistrado não designou audiência de justificação prévia, concedendo de plano a liminar de reintegração de posse ao Agravado com base em prova exclusivamente documental.
No caso, verifica-se pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel, de modo que se faz necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito
. Assim, a documentação trazida aos autos é insuficiente para, em cognição superficial autorizar a concessão da tutela ou sua revogação, mas que permitem, a toda evidência, a realização de audiência de justificação.
(TJMT - AI: 10142954720208110000, Rel.: Sebastião de Moraes Filho, 2a Câm. De Direito Privado, Dje: 05/10/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA DEFERIMENTO DE PLANO -– NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO - ART. 562 DO CPC - DECISÃO ANULADA - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a concessão de liminar de reintegração de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação, nos termos do art. 562, do CPC, oportunizando à parte autora a comprovação de suas alegações. Constata-se, nos autos, e também sustenta o Agravante, que o Magistrado não designou audiência de justificação prévia, concedendo de plano a liminar de reintegração de posse ao Agravado com base em prova exclusivamente documental.
No caso, ambas as partes juntaram vasta documentação para demonstrar a posse do imóvel. Contudo, da análise dos autos, verifica-se pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel, de modo que se faz necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito.
Assim, a documentação trazida aos autos é insuficiente para, em cognição superficial autorizar a concessão da tutela ou sua revogação, mas que permitem, a toda evidência, a realização de audiência de justificação
.
(TJMT - AI: 10065058020188110000, Rel.: Sebastião de Moraes Filho, 17/12/2018, 2a Câm. de Direito Privado, DJe: 22/01/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
Havendo dúvida sobre o direito invocado para deferimento do pedido liminar, é de todo recomendável a designação de audiência de justificação prévia. Embora não exista a obrigação legal de aplicação do artigo 928 - que só é pressuposto de validade da decisão que indefere a liminar - não se pode desprezar a realização do ato que, no mínimo, trará subsídios relevantíssimos para o convencimento do juiz
.”
(TJMT – Rai no 18454/2015 – Segunda Câmara Cível – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – j. 06/05/2015)

Como a demanda possessória envolve a comprovação da posse, e o agravante afirma ser possuidor do imóvel por vários anos, torna-se necessária a manutenção da situação do status quo para evitar incidência de dano por força de posicionamento tomado pelo Poder Judiciário (...)”.

Assim, diante de todas as circunstâncias, não resta dúvida de que a decisão singular deve ser reformada.

No mais, resta prejudicada a apreciação do AGRAVO INTERNO de
ID no 165918194
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a realização da audiência de justificação prévia, permanecendo no imóvel o agravante (situação
status quo antes
), até reapreciação da liminar possessória após a realização do ato.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023